Tribunal: TJPA
Processo: 0805612-21.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5898 - Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805612-21.2020.8.14.0000
PACIENTE: ROMULO VASCONCELOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONDIÇÕES DE CUNHO SUBJETIVOS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO.

1. Inviável se mostra a cassação pelo Tribunal da decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar do paciente considerando que esta, ao contrário do afirmado na impetração, se mostra em perfeita harmonia com os ditames legais que resguardam a imposição da medida de exceção, diante da necessidade de resguardar a ordem pública, seriamente ameaçada com a prática do crime de tráfico de entorpecentes de incontroversa e clara nocividade à sociedade, não só pelos danos que causa a saúde, como também por ser inegavelmente fomentador de outros delitos.

2. Nesse cenário, não pode ser desconstituída tomando por base unicamente as condições de cunho subjetivo favoráveis, pois é certo que estas, por si sós, não se mostram como impedientes para a manutenção da segregação cautelar consoante orienta o enunciado contido na Súmula nº 08 deste TJPA.

3. ORDEM DENEGADA. UNÂNIMIDADE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade,
EM CONHECER DA ORDEM E DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias sete a nove do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrado em prol de
RÔMULO VASCONCELOS DA SILVA
, contra ato emanado do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que decretou a custódia preventiva no bojo da ação penal 0001324-47.2020.8.14.0070, na qual o paciente é acusado da prática da conduta delitiva tipificada no art. art. 33, da Lei 11.343/2006
.

A defesa combate a r. decisão, alegando ausência de fundamentação da referida decisão, e, de igual forma daquela que indeferiu o pedido de revogação, pois, na sua ótica não se fazem presentes os requisitos autorizadores para a manutenção da medida de exceção, logo a segregação importa em inegável e indevido constrangimento ilegal na liberdade de locomoção do paciente.

Pontua em abono a essa assertiva, que ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva o juízo singular apenas se reportou aos fundamentos utilizados na primeira decisão, isto é, de que em liberdade o paciente provavelmente voltará a praticar crimes relacionados ao tráfico de drogas ilícitas, tendo em vista a quantidade razoável de entorpecente que o paciente guardava.

Refere que, os outros acusados no processo que originou o presente
writ
já tiveram suas prisões revogadas, somente o paciente permanece segregado, embora ostente condições pessoais favoráveis para responder a ação penal em liberdade, uma vez que, é primário, portador de bons antecedentes, com residência fixa e profissão definida e, não existem indícios mínimos que o mesmo participe de organização criminosa.

Ressalta, ainda que à prova de materialidade e indícios de autoria, são provenientes unicamente dos relatos policiais que teriam apreendidos entorpecentes com o paciente.

Com base nessas assertivas, postula pelo deferimento da ordem em caráter liminar da ordem, a fim de seja concedida a liberdade provisória sem fiança ao paciente, uma vez restarem ausentes às hipóteses constantes do art. 312 do CPP, com a consequente expedição do alvará de soltura em seu favor. E, no mérito a concessão definitiva da ordem.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria no dia 10/06/2020, oportunidade na qual, indeferi a liminar, solicitei informações à autoridade coatora, e, posteriormente, determinei que os autos fossem remetidos ao exame e parecer do
custos legis
.

Em resposta, a Juíza Carla Sodré da Mota Dessimoni, esclarece que:

a)

o paciente e outros três acusados foram preso na tarde do dia 06/02/2020, após serem abordados por policias militares, num posto de gasolina localizado na Avenida João Miranda, num veículo VW GOL, COR VERMELHA, PLACA OTB-2861;

b)

ao perceberem a aproximação da viatura policial, os acusados saíram do local e, em seguida, entraram no estacionamento do “Supermercado Mateus”, localizado a poucos metros do referido posto de gasolina. Neste momento, os policiais realizaram a abordagem no veículo, ocasião em que foram encontrados em poder do acusado TIAGO a importância de R$ 1.035,00 (mil e trinta e cinco reais); em poder de RÔMULO a importância de R$ 1.010,00 (mil e dez reais); em poder de KLEBER a importância de R$ 120,00 (cento e vinte reais);

c)

foram encontradas ainda no interior do automóvel, 03 (três) porções individualizadas da substância entorpecente vulgarmente conhecida como “Maconha”, sendo que para não serem apresentados na Delegacia de Polícia, o acusado KLEBER ofereceu aos policiais ainda toda a quantia em dinheiro encontrada com os acusados;

d)

consta ainda que os acusados teriam rasgado um caderno contendo anotações com nomes e números provenientes de arrecadação do tráfico de drogas, consoante folha de papel apreendida nos autos.

e)

diante dos fatos, o paciente e seu comparsas

foram conduzidos e apresentados à Autoridade Policial, sendo realizada diligência até a casa dos acusados por policiais civis e militares, e com autorização dos moradores, localizaram no interior da casa do acusado UDSON 01(uma) porção individualizada de “Maconha”, bem como a substância usualmente utilizada no tráfico de drogas bicarbonato de sódio e na residência do acusado RÔMULO VASCONCELOS DA SILVA foram encontrados 35 (trinta e cinco) porções individualizadas, 01(um) tablete e 05 (cinco) porções médias da erva seca prensada vulgarmente conhecida como “Maconha”, além da quantia em dinheiro no valor de R$ 1.013,40 (mil e treze reais e quarenta centavos). Lavrado o auto de prisão em flagrante, sendo homologado o flagrante em 07.02.2020, e convertida em prisão preventiva no momento da audiência de custódia, por entender ser medida necessária, diante da gravidade concreta do delito, vez que o acusado foi encontrado na posse de substâncias entorpecentes e as circunstâncias caracterizam os crimes do art. 33 e 35 da lei n° 11.343/06, além do fato de que na residência do acusado foi encontrada grande quantidade de substância entorpecente;

f)

em 02.04.2020, pedido de revogação de prisão preventiva pleiteado em favor do acusado RÔMULO VASCONCELOS DA SILVA foi indeferido por este juízo, diante da gravidade concreta do delito, que a prisão preventiva ainda se faz necessária para garantia da ordem pública, instrução processual e futura aplicação da lei penal
;

g)

além do que o mesmo não integra o grupo de risco para eventual contágio de COVID-19, pois não possui mais de 60 (sessenta) ano, e nem demonstrou ser detentor de HIV, tuberculose, câncer, diabetes e doenças respiratórias, cardíacas ou imunodepressoras, não havendo justificativa plausível para a revogação de sua prisão.

h)

denúncia, foi recebida em 18/05/2020, sendo determinada a citação do paciente para responder à acusação, sendo este citado em 29/05/2020, a resposta à acusação foi apresentada em 09/06/2020, estando o juízo aguardando as peças defensivas dos acusados KLEBER LIMA CARDOSO e UDSON PEREIRA ANTUNES para, se for o caso, designação de audiência de instrução e julgamento;

i)

sustenta que, a prisão preventiva do paciente é medida cautelar necessária que se impõe pois ainda subsistem todos os requisitos legais para manutenção de sua prisão preventiva.

A Procurador de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O pedido contido na exordial com vista à restituição da liberdade do paciente, a toda evidência se mostra insubsistente.

Destarte embora a defesa sustente que a magistrada singular ao indeferir o pedido de revogação da custódia cautelar não teria demonstrado fundamentadamente, a real necessidade da manutenção da prisão do paciente. Essa assertiva não condiz com a realidade, posta a minha apreciação.

Destarte, ao se fazer a análise do feito constata-se, que não há que se falar em falta de justa causa para a manutenção da segregação do paciente, pois conforme se deflui da cópia da decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia, a prolatora da medida demonstrou de forma incontroversa a necessidade da manutenção da medida de exceção, em virtude da gravidade concreta do delito aliado aos indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, como faz prova a decisão anexada aos autos pela defesa a qual reproduzo:

(...) Presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, uma vez existentes indícios de autoria e materialidade do delito praticado. Ao contrário do que alega o requerente o fato de possuir residência fixa, bem como a ausência de antecedentes criminais, não obriga ao juízo a revogar sua prisão, se existem outros elementos que justifiquem a medida de cautela.

O acusado foi preso em flagrante no dia 06/02/2020 com uma quantidade significativa de substância entorpecente, o que, indica a traficância contumaz de entorpecentes, sendo necessária sua custódia cautelar fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, bem como diante da gravidade concreta da conduta delitiva apurada nos autos.

Quanto, a alegação da necessidade de observância da Recomendação 62/2020 – CNJ, este juízo está cumprindo as suas diretrizes, contudo se faz necessária sua adequação às normas de Direito Penal e Processo Penal do ordenamento jurídico pátrio.

No caso sob análise, o acusado teve sua prisão preventiva decretada em estrita observância dos requisitos legais, estando fundada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal.

Ademais, o acusado não integra o grupo de risco para o eventual contágio pelo covid-19, pois não possui mais de 60 (sessenta) anos, não é detentor de HIV, tuberculose, câncer, diabetes e doenças respiratórias, cardíacas ou imunodepressoras, não havendo justifica plausível para a revogação de sua prisão neste momento.

Isto Posto, diante das razões expendidas, acolho a manifestação do Ministério Público e indefiro o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pelo acusado nos autos.

Nesse contexto, resta plenamente, justificada a legitimidade da decisão que manteve a segregação cautelar, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública, seriamente ameaçada com a prática delitiva praticada por ele, isto é, trafico de entorpecentes de incontroversa e clara nocividade a sociedade, não só pelos danos que causa a saúde, como também por ser inegavelmente fomentador de outros delitos.

Ressalto, ainda que ao fazer a análise da documentação acostada aos autos pela defesa, dentre elas da decisão que converteu o flagrante em preventiva, bem como das informações do juízo constata-se que fora encontrada em poder do paciente no momento da prisão 35 (trinta e cinco) porções individualizadas, 01(um) tablete e 05 (cinco) porções médias da erva seca prensada vulgarmente conhecida como “Maconha”, além da quantia em dinheiro no valor de R$ 1.013,40 (mil e treze reais e quarenta centavos), além do fato de que na residência dele ter sido também encontrada grande quantidade de substância entorpecente.

Ora, não resta dúvida que tanto a decisão que impôs a segregação cautelar, quanto a que manteve a custódia mostra-se, plena e devidamente fundamentada, conforme determina a nossa lei processual, razão pela qual, não pode ser desconstituída, tomando por base as condições de cunho subjetivo favoráveis, pois é certo que estas, por si sós, não são aptas a impor a revogação da tutela cautelar decretada, consoante orienta o enunciado contido na Súmula nº 08 deste TJPA.

Por se coadunar com a situação em análise trago a colação decisão emanada do STJ:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO E APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO DO DISTRITO DE CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO APRECIADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 3. A segregação preventiva foi adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, ressaltando a evasão do distrito da culpa, bem como o
modus operandi
aplicado pela associação criminosa, com alto nível de articulação e complexidade nas empreitadas delitivas, resultando prejuízo superior a um milhão e duzentos mil reais. 4. O alegado excesso de prazo na formação da culpa não foi objeto de julgamento pela Corte de origem, o que impede seu conhecimento por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 360158/RS 2016/0162205-0, Relator Min. RIBEIRO DANTAS, j. 02/05/2017, Quinta Turma, DJe 08/05/2017).

Quanto à alegação de que a prova da materialidade e autoria delitiva estaria consubstanciada unicamente nos relatos policiais que efetuaram a abordagem e prisão do paciente e seus comparsas, a análise desse ponto, remete ao exame de provas, que não pode ser feita na via exígua do
habeas corpus
, mas sim pertinente ao juízo da ação que irá sopesar as provas colhidas na fase indiciária e, após, submetê-las ao crivo do contraditório e da ampla defesa, proferirá a sua decisão.

Pelas razões acima elencadas, conheço da ordem e denego-a, por entender que não restou demonstrado qualquer constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.

É o meu voto.

Belém, 09 de julho de 2020.

Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 10/07/2020